Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708777-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cecy de Melo Assunção Ferreira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra despacho da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0704033-05.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, assim como o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que utilizasse como índice de correção o IPCA-E (ID no 55649640, págs. 1-5). Apesar de o ato impugnado estar nominado de “despacho”, diante do seu conteúdo decisório poderá ser objeto de insurgência por meio de agravo de instrumento. Na análise das razões recursais verifica-se que o pedido de efeito suspensivo confunde-se com o próprio mérito. Em observância ao que estabelece o art. 1o da Lei no 8.437/1992, o qual instituiu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, antes da sua análise, deve-se oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, intimem-se os agravados, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se os agravados com urgência. Brasília, DF, 17 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro